Tribunal: TJES
Processo: 0003529-54.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003529-54.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUELITON DA ROCHA NARCISO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003529-54.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELITON DA ROCHA NARCISO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUSSARA LOURRAINY FREDERICO LAN - ES31338

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida imperativa. 2. Recurso desprovido.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003529-54.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELITON DA ROCHA NARCISO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUSSARA LOURRAINY FREDERICO LAN - ES31338

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Consta na denúncia que, no dia 10 de junho de 2021, por volta das 15h46min, na Rua Alice Honorato Torezani, nº 233, bairro Colúmbia, na cidade de Colatina/ES, o apelante de forma livre e consciente, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 99 (noventa e nove) pedras de “crack” e 01 (uma) bucha de “maconha”.

Após finalizada a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado nas iras do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta que a prova colhida nos autos carece de validade, eis que obtida através de meios ilícitos, na medida que os policiais entraram na casa do Réu sem autorização judicial.

Contudo, verifica-se dos autos, que o mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal expedido em desfavor do recorrente, nos autos nº 0010077-66.2019.8.08.0014 (cópia à fl. 24/24v), consta expressamente que a ordem judicial deveria ser cumprida no endereço declinado, ou no atual domicílio do apelante, o que foi fielmente observado, eis que confirmado pelo apelante e por sua companheira, em juízo, que a residência onde foram surpreendidos era o domicílio do casal.

Não obstante, cumpre ressaltar que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010). No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ. HC 608.558. Proc. 2020/0217527-1. RJ. Quinta Turma. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 01/12/2020. Data da Publicação no DJE 07/12/2020).

Ao compulsar os autos, verifica-se que a ação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes foi precedida de averiguação prévia dos agentes, após inúmeras denúncias anônimas. Portanto, ainda que não houvesse mandado judicial, não se vislumbraria nulidade, mormente porque o tráfico ilícito de entorpecentes possui natureza de crime permanente, de modo que configura-se o estado flagrancial enquanto os tóxicos estiverem em poder do infrator.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade das provas produzidas nos autos, como pretende a defesa.

Mais adiante, a defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Sem razão.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa”. Assim, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante, cuja lei visa beneficiar.

Contudo, extrai-se dos autos que o paciente é conhecido por praticar a traficância com habitualidade, bem como, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que possui condenação criminal por fatos pretéritos aos que originaram a presente ação penal (guia de execução nº 2000420-95.2021.8.08.0014).

Dessa feita, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Por derradeiro, a defesa pretende o direito do apelante recorrer em liberdade, contudo,
vislumbra-se que a manutenção da custódia do apelante está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo,
na garantia da ordem pública, especialmente, diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.